Tribunal: TJDFT
Processo: 0750087-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor em cumprimento de sentença coletiva movido por servidor, na qual visava suspender a execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, alegar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado no Tema 864 do STF.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir o título executivo judicial formado em ação coletiva transitada em julgado, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; e (ii) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF e com o art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
3. A despeito do argumento de existência de prejudicialidade externa derivada do ajuizamento de ação rescisória que visa desconstituir o título formado em ação coletiva, verifica-se que em razão do pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo ter sido indeferido, não há razões plausíveis para suspenção do processo de origem.
4. O entendimento do STF no RE 905.357/RR (Tema 864) não se aplica ao caso, pois trata de revisão anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto a ação coletiva versa sobre o pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 313, V, “a”; 535, §§5o e 7o; 966; 969. CF/1988, art. 169, §1o, I. Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I. Lei 9.494/1997; Lei 11.960/2009. Lei Distrital no 5.184/2013, arts. 17, 18, 19 e 20. Emenda Constitucional no 62/2009; EC no 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). STF, RE 870.947/SE. STF, ADI 7391. STJ, REsp 1495144/RS (Tema 905). TJDFT, Acórdão 1316826; Acórdão 1948982; Acórdão 1948564; Acórdão 1951904; Acórdão 1883015; Acórdão 1864044; Acórdão 1866550.